Tribunal: TJSP
Processo: 2003621-97.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ISSQN. Decisão que rejeitou a impugnação ofertada pelo Município que insiste na apresentação de demonstrativo com a dedução do ISSQN. Pleito para que os valores ISSQN sejam abatidos da execução. Agravo de instrumento anterior em que foi decidido que o ISSQN não pode ser abatido do valor. Precatório que deverá ser expedido no valor integral, podendo,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ISSQN. Decisão que rejeitou a impugnação ofertada pelo Município que insiste na apresentação de demonstrativo com a dedução do ISSQN. Pleito para que os valores ISSQN sejam abatidos da execução. Agravo de instrumento anterior em que foi decidido que o ISSQN não pode ser abatido do valor. Precatório que deverá ser expedido no valor integral, podendo, quando do pagamento ser feita a retenção do ISSQN. Decisão mantida. Recurso improvido.